Tribunal: STF
Processo: HC 99573
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - SÚMULA 691/STF - INAPLICABILIDADE AO CASO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA COM APOIO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO E NA POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO DECRETADA, UNICAMENTE, COM SUPORTE EM JUÍZOS MERAMENTE CONJECTURAIS - INDISPENSABILIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA DE RAZÕES DE NECESSIDADE SUBJACENTES À UTILIZAÇÃO, PELO ESTADO, DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - PEDIDO DEFERIDO.